Tribunal: TJDFT
Processo: 0730972-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AJUIZAMENTO EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCABIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCOMPATIBILIDADE PROCEDIMENTAL. Não obstante a ação civil pública, iniciada pelo Ministério Público Federal, tenha tramitado na Justiça Federal, culminando com a condenação solidária do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central, é possível o ajuizamento do cumprimento individual de sentença em face apenas da sociedade de economia mista, devendo o processo tramitar, nesta hipótese, na Justiça Comum, nos termos do artigo 275, do Código Civil, bem como da Súmula 508, do Superior Tribunal de Justiça. Consoante o disposto no artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença pelo procedimento comum somente é devida quando houver necessidade de alegar e provar fato novo, o que não se amolda à hipótese em tela, uma vez que os critérios para a apuração do crédito cobrado no feito já se encontram fixados no título executivo judicial liquidando.